Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11o CPC. INADMISSÍVEL. PRECENTES. FIXAÇÃO. NÃO REQUERIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois considerando a inexistência de prévia fixação de honorários sucumbenciais não há que se falar na majoração dessa verba em sede recursal. Precedentes.
2. Ademais, não tendo a parte recorrido quanto a não fixação dos honorários, pugnando por sua aplicação com base no art. 86 do Código de Processo Civil, também incabível que houvesse fixação sem a devolução da matéria.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.